Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722132-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINEO MONTEIRO FRANCA BISNETO, CLOVIS MARTINELLI FRANCA AGRAVADO: M&amp;O - REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA, XELPA - COMPRA E VENDA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL VIRTUAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLÍNEO MONTEIRO FRANÇA BISNETO e por CLÓVIS MARTINELLI FRANÇA contra decisão proferida nos Autos n.o 0719364-05.2024.8.07.0001, que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a suspensão do cumprimento de sentença originário (autos de no 0739754-40.2017.8.07.0001) e indeferiu a penhora requerida em desfavor das empresas agravadas: M&amp;O – REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA – ME e XELPA – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL VIRTUAL LTDA. Em suas razões recursais (ID no 59722356), os agravantes alegam que a resolução da desconsideração da personalidade jurídica será demorada, e, por conta disso, “há risco de que todos os recursos financeiros, hoje existentes nas contas correntes ou em aplicações financeiras, sejam removidos para outras empresas do mesmo sócio, ou mesmo para conta de terceiros”. Complementam que “a busca por patrimônio do sócio das empresas já se estenda por quase 4 anos, sem que tenha sido encontrado qualquer bem ou valor significativo”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de valores das empresas agravadas, por meio do sistema “SISBAJUD”. Preparo regular (ID no 59723610 / 59723620). É o relatório. DECIDO. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, os agravantes/exequentes interpuseram o presente recurso em que pleiteiam a antecipação da tutela recursal. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem o risco ou o dano ao resultado útil do processo. Isso porque, não ocorreu a demonstração, ao menos nesse momento processual, de dilapidação patrimonial, tampouco de incapacidade financeira. Com efeito, é visto que os próprios agravantes afirmam em seu recurso apenas que pode haver o risco de não conseguir terem seu crédito adimplido, eis que por alguns anos se busca por patrimônio da parte executada, contudo, sem êxito. Nesse passo, não se pode deferir uma penhora com base apenas em conjecturas. De mais a mais, a falta de prova cabal a respeito do alegado resulta no não deferimento da medida pleiteada, uma vez que sem provas não há sequer como avaliar o afirmado pelos agravantes. Ademais, meras conjecturas não podem ultrapassar o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte indicada como violadora da norma, cuja citação já foi determinada pela decisão combatida. E, não menos importante é relembrar que a cognição do agravo de instrumento não é tão ampla como em outras vias recursais. Ainda, o incidente já foi instaurado, o que está de acordo com os interesses dos agravantes/exequentes e não se pode deduzir, pura e simplesmente por deduzir, que a conclusão do incidente irá demorar para acontecer. Relembro, também, que é necessária a análise probatória para fins de averiguar se realmente há necessidade de penhora dos bens da parte executada/agravada, o que demanda avaliação pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Portanto, não há o preenchimento dos pressupostos para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador